Tribunal: TJSP
Processo: 1006036-25.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Devolução de Valores c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência da Ré – Não acolhimento – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Não comprovação de adesão – Adesão mediante contato telefônico que não resultou no cumprimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Devolução de Valores c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência da Ré – Não acolhimento – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Não comprovação de adesão – Adesão mediante contato telefônico que não resultou no cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Ré que se aproveitou do estado de vulnerabilidade de pessoa idosa, bem como de sua condição de hipossuficiência técnica, jurídica e financeira, não sendo possível considerar como válida a suposta contratação – Precedentes – Conduta da ré contrária à boa-fé objetiva – Devolução em dobro que é de rigor – Lesão ao patrimônio da parte autora constatada – Danos morais in re ipsa – Indenização Devida e fixada de forma proporcional/razoável ao caso concreto – Dever de indenizar que prescinde de prova do prejuízo – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.